Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-34.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009514-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 892.681.131-04 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pelo consumidor não é entregue, transcorrendo-se mais de trinta dias da previsão de entrega, resta configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009514-34.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Varzea Grande/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrida(s):

Adriano Benedito de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais ao Reclamante, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Narra a parte autora que, em 09/02/2024, efetuou a compra de uma
“PARAFUSADEIRA BATERIA 4N8V 3NM REVERSÍVEL KIT 12 PEÇAS EVS001

EVALD”,
pelo preço de, R$ 81,96. Aduz que o produto não foi entregue e, por isso, ajuizou a presente ação. Ao final, requereu a entrega do produto e indenização pelos danos morais.

A reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o valor da indenização é elevada, pois o estorno do valor foi realizado em 18/03/2024, isto é, no prazo de trinta dias, tratando-se, por isso, de mero aborrecimento.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Pelo que consta dos autos, o reembolso do valor do produto somente foi realizado após o ajuizamento da ação, sendo que, na verdade, o interesse manifestado pelo autor foi de recebimento do produto.

Logo, em que pese, a empresa afirmar que rapidamente formalizou o reembolso, esse somente foi efetivado, já com a demanda judicial em curso e, após, trinta dias da previsão de entrega, o que é abusivo, já que no caso não se trata de produto com defeito, mas sim de produto sequer recebido.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024